Tribunal: STF
Processo: ARE 1486058
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Gustavo Halbreich, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:  



    “ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA FÍSICA. CÁLCULO DO PERCENTUAL. PARÂMETRO LEGAL. RENDIMENTO BRUTO AUFERIDO NO ANO ANTERIOR ÀS ELEIÇÕES. SÚMULA 24 E 30 DO TSE. FIXAÇÃO DA MULTA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. DESPROVIMENTO.”  



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 14, § 3º, II, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que “a decisão repercute diretamente no direito fundamental do Recorrente no que diz respeito ao exercício de seu direito político, já que além da imposição de sanção pecuniária em virtude da doação acima do limite legal, há anotação de ASE no registro eleitoral, que influi diretamente em sua capacidade eleitoral passiva e, em última análise, em seu direito político”. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A matéria constitucional versada no art. 14, § 3º, II, da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”   



    Ademais, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Direito eleitoral. Doação acima do limite legal. Pessoa jurídica. Inexistência da omissão, da obscuridade ou da contradição previstas no art. 1.022 do CPC. Fato superveniente. Não infirmado. Rejeição. 1. Conforme assentado no acórdão embargado, o TSE concluiu, com base na moldura fática constante do acórdão regional, que a empresa ora embargante doou 4,6 vezes a quantia que estava autorizada a doar, ou seja, 360% a mais que a permitida pela legislação vigente à época. Concluiu também que a cifra doada irregularmente foi expressiva (R$ 1.267.711,73), premissas que não podem ser revistas na via recursal extraordinária (Súmula nº 279/STF). 2. A noticiada recuperação judicial não consubstancia fato novo para fins de alteração do acórdão embargado, seja por ausência de previsão legal, seja por ser conhecida antes da interposição do apelo nobre. 3. Inexistindo erro material, obscuridade, contradição, omissão ou fato superveniente apto a ensejar o acolhimento dos embargos ou a eles imprimir efeitos infringentes, impõe-se sua rejeição. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1336355 AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 05.08.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PESSOA JURÍDICA. MULTA APLICADA EM DECORRÊNCIA DE DOAÇÃO ACIMA DOS LIMITES LEGAIS. ART. 81, §2º, DA LEI 9.504/1997 REVOGADO. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. OFENSA REFLEXA. VALOR DA SANÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E AO ART. 14, § 9º, CF. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. As regras para aplicação da lei no tempo e retroatividade da norma mais benéfica estão previstas na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Hipótese em que a violação ao Texto Constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o TSE, quanto ao valor da multa aplicada, seria necessário o reexame da legislação aplicável à espécie, bem como de fatos e provas (Súmula 279 do STF), providência inviável em sede de apelo extremo. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1212133 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 05.02.2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente